Tribunal: TJPA
Processo: 0801151-20.2024.8.14.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801151-20.2024.8.14.0047

APELANTE: EDILENE DA CONCEICAO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº 0801151-20.2024.8.14.0047

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: RIO MARIA/PA

(VARA ÚNICA)

APELANTE: EDILENE DA CONCEIÇÃO

ADVOGADO: OSVALDO NETO LOPES RIBEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: ROBERTO DOREA PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Empréstimo consignado. Ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e danos morais. Comprovação da contratação e do crédito em conta. Ausência de vício de consentimento. Inaplicabilidade da repetição do indébito e do dano moral. Recurso desprovido.

I.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta por EDILENE DA CONCEIÇÃO contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S/A, na qual a autora alegou desconhecer a contratação de empréstimo consignado e pleiteou a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores descontados e compensação por danos morais.

II.
Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a regular contratação do empréstimo consignado; (ii) estabelecer se houve vício de consentimento ou nulidade contratual; (iii) determinar se são devidas a repetição de indébito e a restituição em dobro; (iv) verificar a ocorrência de dano moral indenizável.

III.
Razões de decidir

3.

O banco comprova a contratação mediante juntada do comprovante de empréstimo consignado na modalidade refinanciamento, com LOG da transação realizada em caixa eletrônico, e extrato bancário que demonstra o crédito do valor remanescente em conta de titularidade da autora.

4.

A prova documental revela que o contrato anterior foi refinanciado pelo contrato discutido nos autos, com utilização dos valores para quitação de obrigação pretérita e liberação de saldo à autora, evidenciando a existência de relação jurídica válida.

5.

A autora não demonstra a ocorrência de vício de consentimento, fraude ou ausência dos requisitos de validade previstos no art. 104 do Código Civil, limitando-se a alegações desacompanhadas de prova mínima.

6.

A inversão do ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC não afasta o dever do consumidor de apresentar documentos de fácil obtenção, como extratos bancários, em observância ao dever de cooperação (art. 6º do CPC), inexistindo demonstração de resistência da instituição financeira ao fornecimento dessas informações.

7.

A apresentação do contrato e do comprovante de crédito é suficiente para afastar a alegação de fraude ou contratação inexistente, conforme entendimento do STJ (AgInt no AREsp 1690317/RS; AgInt no AREsp 1.738.560/RS) e precedentes do TJPA.

8.

Inexistindo ilicitude na conduta da instituição financeira, não se configuram os pressupostos da repetição de indébito, simples ou em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC), nem da responsabilidade civil (art. 927 do CC), tampouco dano moral indenizável.

IV.
Dispositivo e tese

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A apresentação de comprovante de contratação e de crédito em conta do consumidor comprova a regularidade do empréstimo consignado e afasta a alegação de inexistência da relação jurídica. 2. A inversão do ônus da prova no âmbito do CDC não exime o consumidor de apresentar prova mínima de fácil produção quanto aos fatos constitutivos de seu direito. 3. A inexistência de ilicitude na contratação impede a repetição de indébito e a configuração de dano moral.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 6º, 98, §3º, e 373, I e II; CDC, arts. 6º, VIII, 39, IV, e 42, parágrafo único; CC, arts. 104 e 927.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1690317/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 28/09/2020; STJ, AgInt no AREsp 1.738.560/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19/10/2020; TJPA, APL 00050294120188141875, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 19/11/2019; TJPA, Proc. nº 4621843, Rel. Desa. Edinea Oliveira Tavares, j. 26/01/2021.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
EDILENE DA CONCEICAO
contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Rio Maria/PA (PJe ID 30737395) que julgou
IMPROCEDENTE
a
ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais e materiais
,
movida em face do
BANCO BRADESCO S/A
.

Segue os fundamentos da sentença:

“O ponto central do litígio é verificar se houve contratação válida e regular do empréstimo consignado e se estão presentes os requisitos para a condenação do requerido em danos materiais ou morais.

O banco requerido trouxe aos autos o comprovante de crédito em favor da autora, relativo à operação questionada, a qual, o requirido argumenta que a contratação se deu por meio eletrônico. Especificamente, no ID. 131684317, pág. 03, consta parte de extrato bancário que comprova o depósito do valor de R$ 28,04 em favor da autora, referente à contratação discutida.

Ademais, observa-se dos documentos juntados aos autos (ID. 131684325, págs. 02, 04 e 05) que a autora demonstra certa habitualidade na contratação de operações de crédito junto ao sistema financeiro, destacando-se, por exemplo, a liberação de crédito no importe de R$ 17.070,21 em 31/01/2023, bem como a efetivação de três novas operações nos meses de março e maio de 2024, e outra em 08/07/2024. Essa sequência de contratações reforça a presunção de que a parte autora tinha ciência dos procedimentos e rotinas bancárias inerentes à contratação de empréstimos consignados, o que corrobora a tese de inexistência de vício de consentimento, surpresa ou abuso, inexistindo prova de qualquer irregularidade pontual na operação objeto desta demanda.

De acordo com o art. 373, I e II, do CPC, cabe à autora demonstrar o fato constitutivo de seu direito e ao réu, fato impeditivo, modificativo ou extintivo. No caso, o banco se desincumbiu do seu ônus ao trazer documentação idônea, não havendo prova de fraude, vício de consentimento ou ausência de recebimento do valor.

O Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a apresentação do contrato e comprovante de crédito é suficiente para afastar a tese de fraude ou de contratação não realizada, conforme se verifica nos julgados: AgInt no AREsp 1690317/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 28/09/2020; AgInt no AREsp 1.738.560/RS, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe 19/10/2020.

Quanto ao pedido de devolução de valores, a documentação acostada demonstra que a autora recebeu o crédito referente ao contrato firmado (ID. 131684317, pág. 03), não havendo nos autos qualquer prova de desconto sem causa ou enriquecimento ilícito do banco. Portanto, não há falar em restituição, simples ou em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, e do art. 927 do Código Civil.

Para o reconhecimento do dano moral é necessário que a conduta da instituição financeira tenha provocado efetiva lesão à esfera extrapatrimonial da autora, o que não se verifica, pois a contratação foi devidamente comprovada e os descontos decorreram de relação contratual válida. Conforme reiterada jurisprudência do STJ, não se configura dano moral em casos de descontos decorrentes de contrato regularmente celebrado, ausente qualquer conduta ilícita ou abusiva do banco (AgInt no AREsp 1690317/RS, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 28/09/2020).”.

Ao final, o dispositivo:

“
Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados por EDILENE DA CONCEIÇÃO em face de BANCO BRADESCO S/A.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão da exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida (art. 98, §3º, do CPC).”.

Em suas razões recursais (PJe ID 30737395), a apelante sustenta, em síntese, que: (i) inexiste contrato válido, pois não houve juntada de instrumento contratual assinado ou prova inequívoca de manifestação de vontade; (ii) o banco não comprovou de forma robusta o efetivo crédito do valor contratado; (iii) houve violação às normas da IN INSS nº 128/2022, Resolução CMN nº 4.935/2021 e Lei nº 10.820/2003; (iv) inexistiu termo de autorização para tratamento de dados, em afronta à LGPD (Lei nº 13.709/2018); (v) houve estabelecimento de prazo de carência vedado pela normativa do INSS; (vi) a sentença teria incorrido em fundamentação insuficiente e julgamento extrapolativo; (vii) requer a reforma integral da decisão para declarar a inexistência do contrato, condenar o banco à devolução em dobro dos valores descontados (R$ 6.128,96) e ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00.

Contrarrazões apresentadas pelo BANCO BRADESCO S/A. (PJe ID 30737399), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
,
dispensando o pagamento de preparo, ante o fato de ser beneficiária de justiça gratuita.

A controvérsia gira em torno da alegada inexistência de contratação de empréstimo consignado entre a autora, ora apelante, EDILENE DA CONCEIÇÃO, e o banco recorrido, BANCO BRADESCO S.A., que teria dado ensejo a descontos indevidos em seu benefício previdenciário.

Pois bem.

Em sentença de lavra técnica e bem fundamentada, o juízo
a quo
julgou
improcedentes os pedidos
formulados na inicial,
reconhecendo a regularidade da contratação
e
a ausência de ilicitude
nos descontos realizados.

Com efeito, constata-se dos autos que a apelante impugna contrato de empréstimo pessoal sob o argumento de desconhecimento da contratação e ausência de recebimento dos valores. Contudo, tal alegação não encontra respaldo probatório.

O banco recorrido, em sua contestação,
juntou aos autos o comprovante de empréstimo consignado na modalidade refinanciamento
(PJe ID 30737383), com o LOG da transação bancária, tendo em vista que esta foi feita no caixa eletrônico da instituição bancária(PJe ID 30737386), além da comprovação do depósito do valor remanescente do refinanciamento contratado, conforme extrato bancário da autora (PJe ID 30737385), creditados em conta de sua titularidade.

Pondero ainda que a instrução probatória revelou que o contrato nº
496.791.961
foi
refinanciado
pelo contrato nº
500.995.030
, ora debatido e que se encontra ativo. Tal circunstância foi demonstrada no
extrato de empréstimos bancários da própria autora
(PJe ID 30737372), reforçando a tese de que os valores foram efetivamente contratados e utilizados para quitação de obrigações anteriores, com liberação do saldo remanescente em sua conta corrente.

Ademais, não há que se falar em vício de consentimento, nulidade contratual ou qualquer forma de simulação, especialmente porque
os elementos probatórios constantes dos autos — repita-se: o comprovante de empréstimo consignado, o extrato bancário e o comprovante de crédito em conta
— compõem um conjunto probatório robusto, harmônico e suficiente à formação de juízo de certeza quanto à regularidade da contratação.

Não se desconhece a vulnerabilidade agravada da parte requerente, por se tratar de consumidor e pessoa idosa.

Porém, tais fatos, por si só, não retiram a sua capacidade de contratar, nem fazem presumir que houve má-fé pela instituição financeira para a celebração do negócio jurídico, nos termos do art. 39, IV, do CDC.

De mais a mais, cumpre esclarecer que a inversão prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não afasta o ônus do consumidor de apresentar as provas mínimas de suas alegações, em especial quanto à apresentação de prova documental cuja produção esteja a seu alcance, como é caso dos extratos bancários, documentação de fácil acesso que poderia ser apresentada com a petição inicial, em atenção inclusive ao dever de colaboração com a Justiça (art. 6º, CPC).

Neste sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. FRAUDE BANCÁRIA. EMENDA DA INICIAL DETERMINADA PARA A JUNTADA DOS EXTRATOS BANCÁRIOS COMPROVANDO O DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE DO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. INÉRCIA DO AUTOR. PROVA DE FÁCIL PRODUÇÃO QUE NÃO JUSTIFICA INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO À UNANIMIDADE. 1. A juntada de extrato bancário é prova de fácil produção. 2. Não havendo prova de resistência da instituição financeira em fornecer o extrato bancário, não há que se aplicar a inversão do ônus da prova. 3. Recurso de Apelação conhecido e desprovido, à unanimidade.”.
(TJ-PA - APL: 00050294120188141875 BELÉM, Relator: RICARDO FERREIRA NUNES, Data de Julgamento: 19/11/2019, 2ª Turma de Direito Privado, Data de Publicação: 02/12/2019)

Com efeito, observa-se que a documentação é verossímil e se reveste de aparente legalidade, sendo apta para demonstrar a realização de contrato com a parte requerida, assim como a negociação de dívida entre as partes. Por oportuno, é importante destacar o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos ao presente feito, nos quais se reconheceu a regularidade da contração do empréstimo pela apresentação do contrato, documentos pessoais e comprovantes de transferência do valor:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO. AUSÊNCIA DE FRAUDE. DOCUMENTOS QUE COMPROVAM A REGULARIDADE DO CONTRATO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO UNICAMENTE PARA AFASTAR DA SENTENÇA, A CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ DO APELANTE À UNANIMIDADE.1. Da análise dos autos, verifico que o contrato de empréstimo nº 806068497, no valor de R$ 1.172,40 (mil, cento e setenta e dois reais e quarenta centavos), reveste-se da aparência de válido, tendo em vista que o Banco Apelado demonstrou através dos documentos juntados aos autos o recebimento do valor contratado por meio de crédito em conta corrente do Apelante, fato que não fora negado pelo mesmo, bem como, que o Apelante vinha pagando regularmente o valor contratado. 2. Ademais, constam dos documentos juntados pelo réu para comprovação da contratação e disponibilização do valor na conta corrente do autor, a indicação expressa de seu CPF e demais dados pessoais, na qualidade de beneficiário da referida importância. Restando induvidável o recebimento do referido valor que, caso não houvesse sido requerido, caberia ao autor repudiar o depósito, para que, em caso de recusa da instituição financeira, viesse a consignar judicialmente o valor, sendo que, ao invés disso, o recorrente, por presunção concreta, aceitou o valor e, por óbvio, dele fez uso. 3. De outra banda, é indevida a condenação em litigância de má fé, uma vez que não houve demonstração de que a conduta da parte autora se enquadra em qualquer dos incisos previstos no art. 80 do CPC, muito menos de dolo específico da parte a ensejar o afastamento da presunção de boa-fé. Inexistindo provas nesse sentido. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas e tão somente para se afastar da sentença, a condenação em litigância de má fé do apelante, à unanimidade.”
(4621843, 4621843, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03- 05)

Deste modo, considerando a documentação apresentada pelo Apelado, a disponibilização do valor em favor da parte autora e o fato de que a impugnação do contrato apenas se deu após a obtenção do proveito econômico, assim como anos depois de sua contratação, e não havendo demonstração da ausência dos elementos do art. 104 do CC ou da existência de vícios de vontade, entendo por inviável o acolhimento da pretensão inicial para o reconhecimento da inexistência da relação jurídica referente ao contrato descrito na inicial.

Dito isso, e considerando que os argumentos trazidos em apelação não se mostram capazes de alterar os fundamentos da sentença, não se revelando aptos a alterar o conteúdo e a conclusão do julgamento impugnado, deve o mesmo ser preservado.

Ante o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, mantida a r. sentença em todos os seus termos.

P
É o relatório do necessário.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, data registrada no sistema PJe.

Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/03/2026